Tribunal: STF
Processo: RE 81141
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
DIREITO DE OBTER CERTIDOES REQUERIDAS. NÃO AFRONTA O ART. 153,
PARAGRAFO 35 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE RECONHECE TAL
DIREITO, CONCLUINDO, POREM, NÃO HAVER OCORRIDO RECUSA OU OMISSAO
ILEGITIMA POR PARTE DA AUTORIDADE REQUERIDA.